Tribunal: TJES
Processo: 5007218-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007218-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NEUMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCASO COM O CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, em razão da verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira diante dos documentos acostados aos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual narra o autor falha na prestação de serviço. Em síntese, aduz que adquiriu um bem que, contudo, não fora entregue, pelo que solicita a rescisão contratual, restituição em dobro das quantias pagas e indenização por dano material.

Devidamente citada, a requerida não compareceu nos autos, pelo que fora decretada sua revelia.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
JHONATAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para:

1.

Declarar rescindido
o contrato de compra e venda firmado entre o autor e a ré
NEUMAQ MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
, CNPJ nº 13.347.875/0001-06;

2.

Condenar a ré
a
restituir ao autor o valor de R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais)
, de forma
simples
, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Julgo
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Homologo a desistência
da ação em relação à empresa
NEOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
, CNPJ nº 38.056.050/0001-63, determinando sua exclusão do polo passivo.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando suas alegações iniciais, principalmente para que lhe sejam concedidos o pedido de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece parcial reforma. Explico.

Quanto ao pedido de restituição do indébito, deve a
decisium
ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Todavia, quanto aos danos morais, após detida análise dos elementos de prova constantes dos autos (ID 18020939), entendo restar suficientemente demonstrado que a situação ora discutida, apesar de se configurar inadimplemento contratual, foi de fato capaz de gerar danos morais ao consumidor, ante a falta de resolução administrativa célere e desídia dos canais de fabricação e revenda.

Tal fato, somado ao elevado valor dispendido com o produto, o que fez com que o consumidor não pudesse adquirir outro para suprir sua falta, corroboram à alegação do recorrente de prejuízos ao exercício profissional e abalo psicológico, extrapolando o mero aborrecimento, notadamente ante as falsas promessas que duraram mais de 4 (quatro) meses.

Com efeito, verifico a existência de danos morais, restando necessária a fixação do
quantum
a ser arbitrado.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprir o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para, adicionalmente à rescisão contratual e à condenação material:

a)

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)